Tribunal: TJBA
Processo: 8042013-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042013-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA AGRAVADO: JORGE LUIZ CORREIA MOREIRA Advogado(s): ANGELICA LIMA GUIMARAES, FELIPE GUIMARAES SILVA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E DESCONTOS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao réu a suspensão das cobranças relativas a suposto empréstimo/cartão de crédito consignado, referentes aos contratos nº 52-2400004/23 e 53-2400003/23, bem como a abstenção de realizar descontos, cobranças ou negativação do nome do autor, ou a exclusão do registro, se já efetuado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão e manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos e cobranças decorrentes de alegada contratação fraudulenta; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do agravo de instrumento limita-se à legalidade da decisão agravada, não sendo cabível o exame de matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. A plausibilidade da alegação de contratação fraudulenta, aliada à demonstração de descontos ativos sobre benefício previdenciário, evidencia o fumus boni iuris em juízo de cognição sumária. 5. O periculum in mora resta caracterizado pela continuidade dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, com potencial prejuízo à subsistência do consumidor e de sua família. 6. A tutela de urgência deferida não implica juízo definitivo acerca da validade ou inexistência do contrato, destinando-se apenas a preservar a utilidade do processo até a completa instrução probatória. 7. Diante da controvérsia sobre a regularidade da contratação e do alegado vício de consentimento, a suspensão dos descontos e das cobranças revela-se medida razoável e proporcional. 8. A fixação de multa diária encontra respaldo no art. 537 do CPC, possuindo natureza coercitiva e finalidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial. 9. O valor da astreinte, fixado em R$ 200,00 por dia, com limite máximo de R$ 10.000,00, não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a obrigação de abstenção imposta, podendo ser revisto pelo juízo de origem, se necessário. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A alegação plausível de contratação fraudulenta, associada a descontos incidentes sobre verba alimentar, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e negativação até a elucidação da controvérsia. 2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial de abstenção de descontos e cobranças é legítima quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8042013-86.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, o Banco Daycodal S/A e, como agravado, Jorge Luiz Correia Moreira. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça